Tribunal: STF
Processo: ARE 1468734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CRIME DO ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM GFIP. CRIME DO ARTIGO 297, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. OPERAÇÃO SEM VÍNCULO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 17 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.



    1. Ainda que se trate de delitos perpetrados por meio da mesma guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, as ações penais referem-se a diversas fraudes cometidas pelo recorrente, envolvendo inúmeros beneficiários e vínculos distintos, constituindo, assim, crimes individuais, não se tratando de uma única lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que não há falar em bis in idem.



    2. Por não constituir direito subjetivo do acusado, compete ao Ministério Público a análise sobre a possibilidade da propositura do acordo de não persecução penal (ANPP), sendo legítima a recusa quando devidamente fundamentada nas hipóteses expressas no art. 28-A, § 2º, do CPP. O referido acordo, nos termos dos precedentes do STF e do TRF4, pode ser proposto até o oferecimento da denúncia.



    3. Ocorre a absorção do crime de falso somente se a sua aptidão para causar dano exaurir-se no estelionato, de acordo com a Súmula nº 17 do Superior Tribunal de Justiça.



    4. A inserção de informações falsas em GFIPS e CTPS acerca de vínculos empregatícios inexistentes, bem como o recebimento indevido de benefícios previdenciários e assistenciais, mediante fraude, são condutas tipificadas nos crimes de falsificação e de estelionato majorado, previstos nos artigos 297, § 3º, inciso II, e 171, §3º, ambos do Código Penal.



    5. Presentes a materialidade, a autoria e o dolo e não demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação dos apelantes.



    6. A pena de multa deve guardar correspondência com a reprimenda corporal imputada ao condenado, levando em consideração o patamar mínimo e máximo da pena cominada pelo tipo penal sob análise, consoante estabelece o artigo 49 do Código Penal.



    7. Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente